Tribunal: TJBA
Processo: 8025567-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025567-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO CAL PENA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE INJUSTA. EFETIVAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA. MULTA E USO DE FORÇA POLICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória n.º 8077224-20.2024.8.05.0001, em que o juízo determinou a desocupação de imóvel público municipal, no prazo de 10 (dez) dias, com aplicação de multa diária e autorização de força policial, diante do reiterado descumprimento de ordem liminar anteriormente deferida. O agravante alegou ocupação do imóvel há mais de 60 anos, exercício de atividade empresarial de relevante função social e ausência de negociação, realocação ou indenização prévia. Requereu efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ordem judicial de desocupação do imóvel municipal é válida mesmo sem prévia indenização; (ii) estabelecer se a posse prolongada e a função social exercida pela empresa conferem direito de permanência ou compensação; (iii) analisar a legalidade das medidas coercitivas impostas para cumprimento da decisão judicial; e (iv) determinar se há dever do Município de promover prévia negociação administrativa antes da retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada constitui mera continuidade de tutela de urgência anteriormente deferida, cuja validade já foi analisada e confirmada em agravo de instrumento anterior.

4. O imóvel em questão é bem público integrante do patrimônio municipal desde a extinção da TRANSUR, nos termos da Lei Municipal n.º 8.473/2013, e encontra-se irregularmente ocupado desde o término do contrato de locação em 2015, com inadimplemento contratual desde 2013.

5. Não há exigência legal de indenização prévia, realocação ou negociação em ações reivindicatórias que visam à retomada de bem público ocupado sem justo título.

6. O bem reivindicado integra o patrimônio público municipal, sendo regido por princípios da administração pública e afetado a interesse coletivo. A função social, nesse contexto, é aferida sob a ótica da destinação pública do bem e do atendimento ao interesse da coletividade, o que se encontra perfeitamente justificado pela utilização do local para montagem da exposição permanente da Maquete do Município de Salvador. A ocupação particular prolongada, embora possa ter atendido a propósitos econômicos legítimos, não converte posse injusta em direito subjetivo à permanência ou compensação.

7. As medidas coercitivas impostas – multa diária e uso de força policial – encontram respaldo no art. 297 do CPC e visam garantir a efetividade da decisão judicial regularmente proferida e descumprida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse injusta de bem público, mesmo que exercida por longo período e com finalidade econômica legítima, não confere direito à indenização, realocação ou permanência.

2. A função social da propriedade pública se realiza conforme sua destinação legal e o atendimento ao interesse coletivo, não podendo ser desvirtuada por ocupação particular irregular.

3. É legítima a imposição de medidas coercitivas, nos termos do art. 297 do CPC, para assegurar a efetividade de decisão judicial que determina a desocupação de imóvel público.

4. Não há exigência legal de prévia negociação administrativa ou tentativa de conciliação como condição para a retomada judicial de bem público ocupado sem título.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8025567-08.2025.8.05.0000
em que é agravante
Indústria e Comércio Cal Pena Ltda. – ME
e agravado
Município do Salvador.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.